Tribunal: TJBA
Processo: 0002265-89.1999.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 0002265-89.1999.8.05.0229 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA Advogado(s): FELICIANO LYRA MOURA APELADO: EDVALDO AUGUSTO DE OLIVEIRA Advogado(s): ROSY MÉRCIA DE SOUZA GUIMARÃES ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. SENTENÇA. REJEIÇÃO. IRRESIGNAÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. QUESTÃO RELATIVA AO DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR JÁ DECIDIDA EM SENTENÇA DA FASE DE CONHECIMENTO, TRANSITADA EM JULGADO. PRECLUSÃO QUANTO AO DESCUMPRIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO, EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, DE MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. TÍTULO EXECUTIVO VÁLIDO. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO QUANTO AO VALOR DAS ASTREINTES. NÃO PRECLUSÃO. DECISÃO DA FASE DE CUMPRIMENTO QUE FIXOU VALOR RAZOÁVEL DA MULTA. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO SOBRE O VALOR DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. PRECEDENTES DO STJ QUANTO À NÃO INCIDÊNCIA SOBRE ASTREINTES. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. RECURSO. DESPROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0002265-89.1999.8.05.0229, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.